Tribunal: TJDFT
Processo: 0754607-67.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ATO COMISSIVO – DANOS MORAIS – NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que julgou improcedente seu pedido de indenização por danos morais, por alegados excessos, que teriam sido praticados por agentes do Estado, no momento da sua prisão, ocorrida em fevereiro de 2018.
2. A responsabilidade civil do Estado em caso de atos comissivos necessita da demonstração do ato, do dano e do nexo de causalidade, requisitos que não se encontram presentes no caso em debate.
3. Aduz o recorrente que foi exposto a situação vexatória, pois, quando ocorreu o cumprimento de mandado de prisão, foi preso em sua residência no início do dia. Informa que naquela situação ficou imobilizado somente de cuecas, ante o olhar dos agentes policiais e que não lhe foi permitido vestir roupas do seu tamanho, nem calçar sapatos.
4. A parte recorrente não comprovou minimamente suas alegações, deixando de cumprir com seu ônus probatório, conforme legalmente previsto no art. 373, I, do CPC. Não há comprovação do(s) suposto(s) ato(s) excessivo(s) dos agentes de polícia, ou abuso de autoridade – considerando que estavam atuando em legítimo dever legal, ante a existência de operação de combate a drogas e do respectivo mandado de prisão –, nem de qualquer dano moral impingido à parte.
5. A imagem apresentada como sendo do momento da condução do recorrente, não demonstra estar ele exposto ao vexame, ou ridículo, sendo que as roupas que veste são compatíveis com seu tamanho. O fato de estar sem chinelos, ou outro calçado, não conduz ao entendimento de ocorrência de nenhuma forma de excesso, ou constrangimento, até mesmo porque não comprovado o motivo de assim o estar.
6. Portanto, no caso, não se constatou a violação de qualquer direito de personalidade e a confirmação da sentença que julgou improcedente o pedido de dano moral é medida que se impõe.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
9. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa.